Tribunal: TJES
Processo: 5016489-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016489-24.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IVA CORDEIRO JUCA DE LIMA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5016489-24.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: IVA CORDEIRO JUCA DE LIMA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Infere-se dos autos que a presente ação anulatória foi extinta, sem resolução de mérito, nos termos da sentença 3491328, por ter o Apelante reconhecido juridicamente a pretensão autoral.

Inicialmente, requer o Apelante seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença vergastada, alegando a ausência de resistência à pretensão autoral.

Em que pese a alegação, a legislação processual contém previsão expressa prevendo a incidência de honorários de sucumbência na hipótese de reconhecimento do pedido por uma das partes, embora de forma reduzida. A previsão legal justifica-se no princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o ônus sucumbencial.

Neste contexto, assim dispõe o art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil:

“Art. 90 - Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Neste sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 0022408-50.2019.8.08.0024, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG).

2. Ante a preclusão lógica, a anuência do Município de Vitória quanto à retirada do agravado do polo passivo da execução fiscal impede a rediscussão da matéria.

3. No julgamento do REsp 1.764.349/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 961), a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (REsp 1764349/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021).

4. Por ter reconhecido a procedência do pedido, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, com base no § 4º do art. 90 do CPC.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0022408-50.2019.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Deste modo, afiguram-se devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, embora pela metade, segundo o disposto no § 4º, art. 90, do Código de Processo Civil, como reconhecido na sentença objurgada.

O Apelante pugna, ainda, pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, haver isenção quanto ao recolhimento das custas processuais em razão do disposto no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

De fato, infere-se que a sentença, embora tenha consignado a suspensão da inexigibilidade das custas processuais, proferiu comando condenatório ao Apelante para pagamento das referidas rubricas o que, tecnicamente, se afigura equivocado.

O art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, preceitua expressamente:

“Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;”

Deste modo, forçoso concluir que a sentença incorreu em equívoco ao condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais, porquanto o referido ente é isento da referida taxa judiciária por força de lei estadual.

Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, cabendo, apenas, o ressarcimento das despesas eventualmente adiantadas pelo Apelado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado do Espírito Santo é isento das custas processuais, conforme previsto no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, cabendo-lhe, tão somente, a restituição das despesas eventualmente adiantadas pela parte contrária.

2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública
Estadual
, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade
ex vi
do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.